Tribunal: CARF
Processo: 13819.723668/2019-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.723668/2019-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.642 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
WPW. LANA PIZZARIA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2020
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES CONSTANTES
DA IMPUGNAÇÃO.
Recurso voluntário que apenas reproduz as razões constantes da impugnação e
que não traz nenhum argumento visando a rebater os fundamentos
apresentados pelo julgador, para contrapor o entendimento manifestado na
decisão recorrida, autoriza a adoção dos respectivos fundamentos e
confirmação da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 14-108.711, da 9a Turma da
DRJ/RPO, que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada,
pela ora recorrente, contra o Termo de Exclusão do Simples Nacional, devido à existência de
débitos para com a Fazenda Nacional, cuja exigibilidade não estava suspensa.
Transcrevo, a seguir o relatório:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte
acima identificado, em relação ao Termo de Exclusão do Simples Nacional no
201900833821, de 12 de setembro de 2019, o qual determinou a exclusão da empresa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.723668/2019-74
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.642 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.723668/2019-74

do Simples Nacional a partir de 01/01/2020, em razão da existência de débitos com a
Fazenda Pública Federal com exigibilidade não suspensa.
Aduz, em síntese, que os débitos não eram de seu conhecimento. E ao buscar a
sua origem, verificou que os mesmos encontravam-se vinculados a outro CNPJ,
figurando a impugnante como co-devedora. Afirma ter solicitado a exclusão de seus
dados dessa qualidade através do protocolo 01324832018 visto que na época da
origem dos débitos (03/2011 a 09/2012) o titular da empresa impugnante sequer era
proprietário do negócio. Porém, houve o indeferimento do pedido administrativo
devido à necessidade de solicitação pela via judicial, o que está sendo realizado
conforme
protocolo
no
2019.61400002860-1
para
o
processo
no
0008683.41.2013.403.6114 da 2a Vara de São Bernardo do Campo.
Afirma não ter se negado a quitar débitos de sua responsabilidade. Contudo,
entende que a empresa está sendo punida por débitos que sequer lhe pertencem.
A DRJ indeferiu a MI, em síntese, porque:
Conforme alegações apresentadas pela defesa, constam nos autos documentos
(fls. 13/14) que demonstram que a impugnante foi incluída como co-devedora nos
processos no 19610.001253/2016-16 e 19610.001254/2016-61, de titularidade da
empresa Pizzaria 2001 Ltda. ME – CNPJ 08.436.815/0001-20, com o indeferimento
do requerimento administrativo para exclusão da empresa da condição de responsável.
Em consulta ao processo judicial no site da Justiça Federal, constata-se que a
impugnante permanece até a data atual no polo passivo da execução fiscal na condição
de executada.
Não foram apresentados outros elementos que pudessem demonstrar a
regularização dos débitos mencionados no prazo de 30 dias concedido para tanto,
motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento impugnado.
Cientificada em 23/10/2020 (fl.45), a recorrente apresentou o Recurso Voluntário
(RV) em 20/10/2020 (fl. 42).
Em seu RV, a recorrente reafirma o que alegado em sede de MI e não apresenta
qualquer contra-argumento à decisão da DRJ ou mesmo alguma prova adicional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Embora haja um aparente equívoco nas datas, já que o RV foi apresentado antes
da data da ciência, considero o recurso voluntário como tempestivo e que atende aos demais
requisitos, determinados pelo Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
A recorrente, não trouxe nenhum argumento novo em seu RV, limitando-se por
repetir o que alegado em sede de MI.
A DRJ já analisou todas as alegações e concluiu adequadamente, sendo
irretocável a sua decisão, para a qual, peço a devida vênia para a ela aderir, com base no art. 50,
da Lei 9.784/99 e no art. 57, § 3o, do RICARF, parte da qual reproduzi no relatório (acima) e que
estou plenamente de acordo.
Consequentemente, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.642 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.723668/2019-74

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital